Tribunal: STF
Processo: RHC 210267
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.30, p. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIREITO DE ENTREVISTA PESSOAL E RESERVADA COM O DEFENSOR. CONVERSA NO PARLATÓRIO VIA INTERFONE. INGRESSO DO DEFENSOR COM NOTEBOOK NA UNIDADE PRISIONAL. PLENO ACESSO AOS AUTOS PELA DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não constitui violação do princípio da ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, a realização de entrevista pessoal e reservada entre o preso e seu defensor através do parlatório, com utilização de interfones. 2. Se a defesa técnica teve pleno acesso aos autos da ação penal, anexos e mídias eletrônicas, a negativa de ingresso de notebook na unidade prisional para que o custodiado visualize as peças eletrônicas não configura violação do princípio da ampla defesa. 3. Nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula n. 523 do STF, o reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, corolário do princípio pas de nullité sans grief. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Narra o impetrante que o paciente foi preso preventivamente na Unidade de Trânsito de Presos da Polícia Federal em São Paulo, ocasião na qual “impedido de ter pleno acesso aos elementos probatórios carreados aos autos e de comunicar-se pessoal e reservadamente com seus Advogados, em sala própria e privada, sem divisórias físicas, sendo negado o ingresso do defensor com seu notebook, ainda que sem acesso à internet, para que fosse possível acessar a íntegra dos autos eletrônicos”.



    Considerando as particularidades do caso, notadamente o extenso volume dos autos processuais e o fato de a principal prova da acusação ser uma gravação audiovisual, sustenta-se que a medida tomada pelo estabelecimento prisional impossibilitou o acesso do paciente à íntegra do processo e, consequentemente, o exercício à ampla defesa.



    À vista do exposto, requer “seja dado provimento ao presente recurso, reconhecendo-se a nulidade da Ação Penal Ordinária nº 5021828-44.2020.4.03.0000, em trâmite perante o Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, determinando-se sua anulação desde a citação do Recorrente, renovando-se o prazo para apresentação da defesa prévia”.



    A liminar foi indeferida (eDOC.46)



    O Juízo de origem prestou informações (eDOC.51).



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à alegação de nulidade em razão de irregularidades quanto ao direito à comunicação sigilosa entre o advogado constituído e o paciente, bem como no acesso à integralidade dos autos, inclusive mídia audiovisual pelo acusado, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da audiência de instrução e julgamento realizada, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de benefício para o paciente se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)”



    No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a alegação de nulidade de forma fundamentada (eDOC.02, p. 130-132, grifei): 



    “Do que interessa reforçar, acerca da cogitada defesa das prerrogativas profissionais de seus procuradores, não se vislumbra, no recurso, suficiente razão a alterar a conclusão da decisão impugnada.



    Em síntese, o agravo se fundamenta, sob essa perspectiva, na circunstância de que os autos em que veiculada denúncia em face de Leonardo Safi de Melo são extensos e, por isso, seria necessário o ingresso com notebook no local em que recolhido o acusado, fazendo-o de forma distinta do procedimento adotado pela Polícia Federal para todos os demais indivíduos lá recolhidos, de modo que o procurador pudesse, com tais elementos, discutir com seu cliente a estratégia de defesa a ser adotada.



    De início, reafirme-se que inexistiu, na decisão impugnada, vedação de acesso dos advogados constituídos ao ora agravante, nem sequer se impõe – como, de resto, em hipótese alguma poderia isto ocorrer – óbice algum para que os aspectos relativos à defesa do custodiado sejam discutidos, em estrita obediência à lei processual penal aplicável, tal como feito entre quaisquer outros advogados e clientes presos no âmbito da Superintendência Regional da Polícia Federal em São Paulo, bem como nos demais estabelecimentos voltados ao recolhimento de pessoas no país. 



    O que se controverte, nesse sentido, é que a defesa do investigado, ora denunciado nos autos do Inquérito de reg. n.º 5021828-44.2020.4.03.0000, entende que as características do processo fazem com que a sua atuação seja viável apenas de um único modo – qual seja, mediante reserva de sala à parte, na qual se viabilize a entrada de aparelho eletrônico, em discordância com as regulamentações utilizadas pela Polícia Federal e aplicáveis aos demais indivíduos todos.



    Nessa direção, incumbe ao advogado, no exercício de seu múnus, a viabilização da estratégia que melhor adeque a necessidade de acesso ao seu cliente, em meio à circunstância atinente à condição de se encontrar preso preventivamente – que, por si só, não tem o condão de acarretar prejuízo à defesa técnica, ao menos não tendo sobrevindo aos autos indicativo concreto nesse sentido –, sendo incabível transmitir esse ônus a este órgão jurisdicional, ou mesmo entender como viável que se subverta a ordem do local em que recolhido o investigado, em discordância com o procedimento adotado com as outras pessoas lá presas.



    Nesse aspecto, ressalte-se, nenhum benefício ao agravante adviria de eventualmente estar recolhido em local diverso, do que é evidência o fato de, a partir do quanto assinalado pela área técnica do Departamento de Polícia Federal sobre a impossibilidade de se atender ao formato pretendido (sala e não parlatório), não haver a defesa técnica tal medida perseguido pelas vias próprias, pois não se confundem as garantias às autoridades, asseguradas pela legislação, com efetivos privilégios diferenciados.



    A esse respeito, cabe consignar, nos exatos termos do pronunciamento da Procuradoria Regional da República da 3.ª Região, que, nada obstante mencionem os advogados que o próprio notebook não dispõe de internet, é tecnicamente inviável se garantir, tal como é o dever deste juízo – e, aqui, independentemente de quaisquer colocações a respeito da higidez ética do investigado ou de seus procuradores – que o ingresso do aparelho eletrônico não se traduzirá em algum tipo de violação à segregação prisional imposta a Leonardo Safi de Melo. 



    No mais, as referências à particularidade presente nesta investigação, de os autos terem volume superior a 20.000 páginas, que não poderiam ser materializadas pela equipe de advogados responsáveis pela defesa do magistrado federal, para discussão com seu cliente, são, no mínimo, discutíveis, porquanto parte dos elementos deste processado e mesmo dos demais feitos a ele relacionados nem sequer a ele se referem, valendo salientar, conforme ressaltado pelo Ministério Público Federal, que a “grande massa de documentos juntados aos autos não se resume ao agravante, não se conhecendo qualquer empecilho a que o agravante tenha conhecimento dos fatos que lhe são imputados devidamente organizados e direcionados por sua defesa técnica” (Id. 141259965).



    Não se olvide que a versão eletrônica dos procedimentos investigativos e do processo judicial é recentíssima decorrência das inovações tecnológicas, de tal forma que, até então, não se tem notícia de que aos advogados dos investigados ou réus, nos incontáveis processamentos materializados em significativas quantidades de volumes físicos em grandes operações já realizadas, tenham se valido do expediente de ingresso nas dependências dos locais de segregação acompanhados da totalidade da massa de documentos aos respectivos autos encartados, até mesmo porque inviável seria a apresentação ao acusado da totalidade do quanto angariado nas investigações em tais procedimentos, dificuldade que, de igual maneira, aqui se coloca, mesmo se tratando de processo eletrônico.



    Nesse particular e, mais propriamente, quanto à autodefesa, denota-se que ela não está sendo obstada, de maneira alguma, ao menos não existindo qualquer indicativo a esse respeito, mas sim sendo exercida considerando a circunstância em que se encontra o agravante - custodiado em decorrência da prisão preventiva decretada pelo Órgão Especial, que o Superior Tribunal de Justiça veio a reavivar após cassar liminar inicialmente deferida, denegando a E. 5.ª Turma daquele E. Corte Superior o habeas corpus impetrado.



    Convém não olvidar, de mais a mais, que, na eventual hipótese de recebimento da inicial acusatória apresentada contra o denunciado, será a ele possibilitado o exercício da autodefesa em outras oportunidades e circunstâncias processuais, inclusive mediante interrogatório, viabilizando-se, conforme a legislação processual aplicável, sempre o acesso de seus procuradores, desde que obedecidas as normativas aplicáveis à espécie, inclusive as que dizem respeito ao local em que recolhido, já diferenciado em relação aos demais presos, conforme legislação que tutela as prerrogativas de seu cargo.



    Ausente, portanto, quaisquer óbices às prerrogativas profissionais dos advogados que exercem a defesa técnica de Leonardo Safi de Melo, bem como à sua própria autodefesa, é o caso de se manter a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, aos quais se agregam os acima coligidos.”



    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal ou teratologia, pois é consentâneo com a consolidada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. ADOÇÃO DO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Não se pode aferir da leitura dos Termos de Depoimento que o juízo deprecado tenha adotado o sistema presidencialista de inquirição de testemunhas, em detrimento das alterações promovidas pela Lei 11.690/2008. II – Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo parágrafo único do art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas. III – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. IV – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pelas duas Turmas desta Corte, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. V – Recurso ordinário ao qual se nega provimento.”(RHC 122467, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03.06.2014, grifei) 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVERSÃO NA ORDEM DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. PERGUNTAS FEITAS PRIMEIRAMENTE PELA MAGISTRADA, QUE, SOMENTE DEPOIS, PERMITIU QUE AS PARTES INQUIRISSEM AS TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. A magistrada que não observa o procedimento legal referente à oitiva das testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento, fazendo suas perguntas em primeiro lugar para, somente depois, permitir que as partes inquiram as testemunhas, incorre em vício sujeito à sanção de nulidade relativa, que deve ser arguido oportunamente, ou seja, na fase das alegações finais, o que não ocorreu. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Ordem denegada.” (HC 103525, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03. 08.2010,grifei) 



    Com efeito, não depreendo, no caso concreto, ofensa ao princípio da ampla defesa, porquanto, como bem assentou o TRF-3, o notebook não é o único meio de o paciente obter notícias e informações indispensáveis ao adequado exercício do contraditório. Ademais, conforme se pontuou, mesmo que possível fosse o ingresso em estabelecimento prisional com aparatos eletrônicos, a conferência, na íntegra de processo que conta com mais de 20.000 páginas restaria, de todo modo inviável, circunstância que bem demonstra ausência de adequação entre a providência pleiteada e o pleno exercício ao direito à autodefesa. Em outras palavras, existem outros modos que atendem às regras do estabelecimento prisional e, simultaneamente, possibilitam o exercício do direito de defesa, sendo função do advogado constituído viabilizar “a estratégia que melhor adeque a necessidade de acesso ao seu cliente” (eDOC.02, p. 131).



    Nesse sentido, nos termos do que prevê o art. 563 do CPP, o reconhecimento de eventual nulidade demandaria a demonstração de prejuízo, que, in casu não restou nítido.



    Ademais, o argumento de que “a principal prova acusatória é uma gravação audiovisual realizada durante ação controlada, ao qual o Recorrente não teve acesso durante toda a instrução probatória” não foi suscitado na petição do agravo regimental interposto no âmbito do TRF-3 (eDOC.02, p. 82-92) e, consequentemente, não foi analisado pelo Tribunal no julgamento do recurso, de modo que o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



     



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



     



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



    Assim, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressupõe a existência de gravame.



    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente